Tribunal: TJMT
Processo: 1020490-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020490-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA - CPF: 034.546.191-65 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020490-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO:
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DO PROTESTO – REQUISITOS DO ART. 300 – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez efetivado o protesto, a suspensão dependerá do preenchimento de três requisitos: a) propositura de ação pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela.

Evidenciada a presença dos requisitos mencionados, o deferimento do pedido de suspensão do protesto relativo ao débito em questão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020490-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO:
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Moral n. 1023087-56.2023.8.11.0041, proposta contra
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de que fosse retirado o nome da parte autora do protesto registro junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

A agravante afirma que adquiriu da Agravada um imóvel localizado na “
Rua Cardeal, Quadra 02, Casa 01, Condomínio Athenas, Loteamento Bom Jesus em Cuiabá/MT, pelo preço certo e ajustado de R$ 182.796,00 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais), sendo R$ 44.446,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 740,77 (setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), com primeiro vencimento para 10/10/2018, com última prestação em 15/10/2023, por meio de boleto bancário, mais R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais) a vista e, ainda, R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), com recursos próprios ou mediante financiamento, com prazo de entrega em 24 (vinte e quatro) meses após a liberação do financiamento que se deu em 21/05/2020
.”

Afirma que em novembro de 2022, realizou a quitação total do preço aludido anteriormente, sendo que, apesar de ter quitado o imóvel com a Agravada em novembro de 2022, seu nome ainda continua indevidamente protestado no 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que a Agravada exclua o nome da parte Agravante do protesto junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 181183687.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de Id. 185147188.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023